Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. O dano moral, inclusive nas relações de consumo, resulta de ato ilícito que viola a dignidade pessoal ou algum atributo da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Cobrança excessiva de serviços de telefonia, salvo quando acompanhada de algum fato extraordinário, não tem potencialidade para atingir direito da personalidade do consumidor e, por conseguinte, dar respaldo a compensação por dano moral.
IV. O uso do aplicativo “Serasa Limpa Nome” não provoca, em si mesmo, qualquer prejuízo para o consumidor no mercado de consumo, nem mesmo influencia o cálculo do “Serasa Score”, sistema de “credit scoring” também administrado pela Serasa Experien S/A, razão pela qual não autoriza indenização por dano moral.
V. A “teoria do desvio produtivo”, que vem sendo sufragada por parte da jurisprudência, não induz à aceitação de um novo tipo de dano indenizável e não invalida a conclusão de que a existência de dano moral pressupõe ofensa à dignidade pessoal ou a direito da personalidade do consumidor.
VI. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência não podem ser atribuídos exclusivamente ao réu com fundamento no princípio da causalidade, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.